Tribunal: TJDFT
Processo: 0725900-84.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
RECURSO INOMINADO. ALUGUERES PACTUADOS EM DIVÓRCIO CONSENSUAL. INADIMPLEMENTO. COMPENSAÇÃO COM EVENTUAIS NECESSIDADES DOS FILHOS COMUNS. VIA INADEQUADA. PAGAMENTO DEVIDO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA.
1. Trata-se de cobrança de aluguel pactuado em divórcio consensual pelo uso exclusivo de imóvel comum.
2. Os alugueres foram objeto de cumprimento de sentença perante a Vara de Família que homologou o acordo. O juízo da família, todavia, reconheceu a sua incompetência e extinguiu o processo. A parte interessada ajuizou ação perante o Juizado Especial Cível, que também reconheceu sua incompetência. Suscitado pelo autor o conflito de competência, a Câmara Cível determinou o processamento do feito perante os Juizados Especiais Cíveis.
3. Se as partes ajustaram livremente, por meio de acordo judicial, o pagamento de aluguel pelo uso exclusivo do imóvel comum em valor razoável e compatível com o mercado, deverá a parte que permaneceu no imóvel pagar o aluguel acertado.
4. As mensagens exibidas nos autos mostram que as partes tentaram negociar a aquisição da parte do autor do imóvel pela ré. (ID 73644373 a 73644376, 73644378 e 73644380). As tratativas, todavia. não foram concretizadas e permaneceu hígido o acordo já homologado.
5. O fato de os filhos comuns residirem no imóvel foi considerado por ocasião da celebração do acordo, tanto que foi estabelecido o lar de referência materno. Também ficou ajustado que a ré arcaria com as despesas do imóvel enquanto nele permanecesse. Dessa forma, essas circunstâncias não justificam o descumprimento da obrigação assumida.
6. As necessidades dos menores e a alteração da condição financeira da genitora não autoriza, per se, a revisão de acordo quanto às questões patrimoniais disponíveis, de titularidade dos genitores, que foram livremente pactuadas entre eles. Essas novas circunstâncias podem ser levadas à consideração do Juízo de Família em eventual revisão dos alimentos devidos pelo pai, instrumento adequado para aquilatar as condições paternas e as necessidades dos menores.
7. Recurso conhecido e provido para condenar a requerida/recorrida a pagar ao autor/recorrente o aluguel de R$ 1.300 (mil e trezentos reais) vencidos entre maio de 2021 e março de 2022, corrigidos pelo INPC desde cada vencimento e acrescidos de juros a partir da citação. A partir de 30/8/2024, deve ser aplicada a equação SELIC – IPCA (art. 406).
8. Sem custas ou honorários.